Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712648-49.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES, CARMEM LUCIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CARMEM LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por João Paulo Rodrigues Soares Representações contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. João Paulo Rodrigues Soares Representações requereu a concessão do benefício da gratuidade na justiça na apelação. Não havia elementos nos autos que evidenciassem a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido. Esta Relatoria intimou a apelante para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 55444498). O prazo para manifestação transcorreu sem manifestação (id 55939758). O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido (id 56098648). João Paulo Rodrigues Soares Representações foi intimado para recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 57343998 e 57825625). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil exige a comprovação de recolhimento do preparo caso o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em recurso seja indeferido. João Paulo Rodrigues Soares Representações não recolheu o preparo após intimado para recolhê-lo sob pena de não conhecimento do recurso em razão do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça (id 57343998 e 57825625). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ter sido intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos por João Paulo Rodrigues Soares Representações para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.